Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SÓLIDO. DOSIMETRIA. SEM REPARO NA PENA APLICADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, por quatro vezes.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Debate-se: (i) a nulidade das provas digitais, por quebra da cadeia de custódia. (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação; (iii) se houve acerto na dosimetria da pena; (iv) se é cabível a exclusão da pena de multa e a isenção das custas processuais motivada pela situação econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não basta a alegação genérica da quebra da cadeia de custódia, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. Não tendo a defesa apontado sequer indícios de adulteração das provas colhidas, limitando-se ao argumento de não ter sido realizada prova técnica capaz de conferir credibilidade aos dados extraídos do aparelho celular da ofendida, incabível o reconhecimento de qualquer nulidade, nos termos do art. 563 (“pas de nullité sans grief”), do Código de Processo Penal.
4. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
5. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. A pena pecuniária deve ser fixada em proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 6.1 O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
8. Incabível a exclusão da pena de multa motivada pela situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
IV – DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 49, 69 e 71; CPP, artigos 158, 158-F, 386, VIII e 804; Lei 11.340/2006, artigo 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786843, 07197323720228070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Revisor(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1828917, 07158323420228070020, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024; TJDFT, Acórdão 1628393, 07043606520198070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022; TJDFT, Acórdão 1906570, 07031531320238070005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024; TJDFT, Acórdão 1650390, 07210840620218070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023.